Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-14.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016610-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. LOPES DA SILVA - ME - CNPJ: 03.166.350/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
L. Lopes Da Silva – Me
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital e dos atos posteriores.

Assegura que “
foi tentada a citação por carta aviso de recebimento (AR) do executado, contudo o aviso de recebimento (AR) restou infrutífero
[...].
Após isso, houve expedição de mandado para tentativa de citação via oficial de justiça do executado, o qual se deu positivo
[...],
não era necessária a citação via edital, mas mesmo assim a exequente, ora agravante, a realizou
.”.

Assevera que “
anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu, ainda mais porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, sob pena, inclusive, de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica (Súmula nº 435 do STJ)
.”

Afiança que foi “
realizada tentativa de citação por oficial de justiça, esgotados meios ordinários de localização do devedor
”, por isso é “
cabível sua comunicação processual por edital
.”

Requer o provimento do recurso para “
a reforma da decisão de primeira instância que reconheceu a nulidade de citação
.”.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (Id. 104520988).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em análise detida aos autos de execução fiscal, verifica-se que de fato não foram esgotados todos os meios disponíveis para tentativa de localização da parte requerida, porquanto não ter sido feito qualquer pesquisa nos sistemas disponíveis neste gabinete, não havendo por parte da requerente diligência para descortinar o real endereço, sendo assim o reconhecimento da nulidade da citação é medida que se impõe.

[...]

Posto isso, declaro nula a citação por edital promovida nos autos de execução fiscal.

Assim sendo por todo o exposto com base no entendimento do TJMT, considerando que não se esgotaram todos os meios possíveis de localizar a pessoa jurídica, julgo procedente os pedidos contidos nos embargos, de modo que declaro nula a citação por edital efetivada nestes autos.

No mais, intime-se a exequente para pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos conclusos. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 63176882 – fls. 3/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Em análise da decisão combatida, verifico que merece acolhimento o pleito do ora embargante, vez que por um lapso a decisão restou omissa vez que não analisou o pedido no que tange à nulidade da penhora ocorrida nos autos.

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios, e no mérito, acolho a pretensão neles deduzidas e julgo procedente o pedido da parte embargante, suprindo os erros apontados, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, passando a decidir da seguinte forma:

‘Assim sendo por todo o exposto com base no entendimento do TJMT, considerando que não se esgotaram todos os meios possíveis de localizar a pessoa jurídica, julgo procedente os pedidos contidos nos embargos, de modo que declaro nula a citação por edital efetivada nestes autos bem como declaro nula a penhora de id 48406811 página 38.’

No mais, mantenho os demais termos da sentença embargada inalterados.

Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 65841113 – fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 40.145,66: quarenta mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2015668), em que a inicial foi protocolada em 22 de maio de 2015 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 4 de agosto do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 1/9).

A primeira tentativa de citação da empresa executada ocorreu no dia 24 de agosto de 2015 pelo correio (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância,
Id. 48406811 – fls. 13).

O oficial de justiça, na data de 15 de abril de 2016, certificou que citou a empresa executada, no entanto, após o decurso de prazo, não foi realizado pagamento do débito ou garantido o juízo:

[...] Certifico, que em cumprimento ao retro mandado, dirigi-me até a Avenida Amadeus Teles Tamandaré nº 1.804 defronte ao cemitério e ali citei a Parte Devedora: L Lopes Da Silva-Me, na pessoa de seu representante o Sr. Willian, que após a leitura do inteiro teor, entreguei-lhe a contrafé e cópia da petição inicial, havendo ele exarado o respectivo recibo no verso do mandado. Decorrido o prazo legal, retornei até o endereço supra, o qual não saldou o débito e nem ofereceu Bens à penhora, dirigi-me até a Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) nesta cidade, mas ali fui informado que de ora em somente mediante ofício ou intimação será fornecido dados de terceiros, diante do exposto, devolvo o presente à Central de Mandados para que a Parte Credora indique bens passíveis de penhora em nome do devedor e o local onde os mesmos possam ser encontrados para que seja efetuada a devida penhora. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 29).

Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 4 de julho de 2016, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud, que restou infrutífera, consoante extrato do Sistema Bacen Jud (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 30/31 e 41
).

Na data de 23 de setembro de 2016, pleiteou pela expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito, que, novamente, foi ineficaz (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 43/44 e 55/56).

Por conseguinte, na data de 24 de janeiro de 2017, pugnou pela determinação de constrição de veículos encontrados em nome da empresa executada através do Sistema RenaJud (Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores)
, deferido em 12 de maio do mesmo ano
(
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 57/58)

Na data de 7 de julho de 2017, pugnou pela penhora, registro e avaliação do veículo encontrado (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 61/62
) e, na data de 19 de junho de 2018, o oficial de justiça certificou que:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Av. Amadeu Teles Tamandaré, 1804 e lá constatei que encontra-se em funcionamento a empresa Primavera Materiais de Construção.
Fui informado pelo proprietário Wilian Nunes de Oliveira que ali já funcionou a empresa L. Lopes da Silva – Me, porém a mesma encerrou suas atividades e o proprietário mudou-se para o Estado de Rondônia, não deixando seu endereço fixo. Quanto aos bens descritos na finalidade deste mandado, não foram encontrados
. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 73
). [sem negrito no original]

A Fazenda Pública, na data de 24 de setembro de 2018, solicitou a expedição de ofícios “
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Oi, à Tim, à Vivo, à Energisa e à CAB/MT, sem prejuízo de outros órgão ou concessionárias, a fim de obter informações do endereço do executado, como última medida viabilizadora da citação pessoal
”, deferido em 9 de outubro do mesmo ano (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 75/76 e 83).

Nada obstante,
não foram encontrados endereços atualizados da empresa executada:

TIM

[...]

Em atenção à referência em epígrafe, informamos que segue anexo o resultado da pesquisa requerida.

[...]

Relatório de Cadastro por (CNPJ): 03.166.350/0001-10.

[...]

Eventos de portabilidade: Não foram encontrados registros referentes à informação solicitada
.

Dados cadastrais: Não foram encontrados registros referentes à informação solicitada
. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 93/94). [sem negrito no original]

Oi

[...]

O solicitado no ofício em referência foi apurado em nossa base de dados e encontra-se abaixo:

CPF/CNPJ: 03.166.350/0001-10 – nada consta
. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 95). [sem negrito no original]

Vivo

[...]

Telefônica Brasil S.A., serve-se da presente para em atenção ao ofício em epígrafe, informar que após pesquisas realizadas em nossos sistemas identificamos o que segue:

Parâmetros de consulta:

CNPJ: 03.166.350/0001-10, nenhum dado foi encontrado para essa pesquisa
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001739-70.2015.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 48406811 – fls. 97). [sem negrito no original]

Logo, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto a empresa agravada estava em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possível endereço da empresa agravada, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp nº 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele
.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais
.

7. ‘
In casu
’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em
25 de fevereiro de 2021
). [sem negrito no original]

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar válida a citação por edital e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022